Tribunal: STJ
Processo: 5000130-84.2021.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801113 - SC (2024/0435882-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MACCARI
&
JACINTHO
LAVANDERIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
AGRAVADO
: ASSET CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADA
: MICHELE TATIANE SOUTO COSTA MARQUES - PR036583
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
INTERES.
: ANDRESA MACCARI JACINTHO
INTERES.
: ARTHUR MACCARI JACINTHO
INTERES.
: GIOVANY JACINTHO
INTERES.
: MATHIAS LENZ BUENO
INTERES.
: JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: STW HOLDING LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a parte agravante indicou corretamente os
dispositivos legais supostamente violados, de modo a afastar a incidência
da Súmula n. 284/STF.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA48439777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 9eb99e67-f2b4-43f2-ba10-8b21c73f7673

: 1. A ausência de indicação de dispositivo legal violado
Tese de julgamento
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso (Súmula n. 284/STF).

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:29:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 9eb99e67-f2b4-43f2-ba10-8b21c73f7673

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801113 - SC (2024/0435882-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MACCARI
&
JACINTHO
LAVANDERIA
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
AGRAVADO
: ASSET CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADA
: MICHELE TATIANE SOUTO COSTA MARQUES - PR036583
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
INTERES.
: ANDRESA MACCARI JACINTHO
INTERES.
: ARTHUR MACCARI JACINTHO
INTERES.
: GIOVANY JACINTHO
INTERES.
: MATHIAS LENZ BUENO
INTERES.
: JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: STW HOLDING LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a parte agravante indicou corretamente os
dispositivos legais supostamente violados, de modo a afastar a incidência
da Súmula n. 284/STF.
III. Razões de decidir
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47692073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: d345e1a6-ed6b-44d4-ae69-e5b96eab68f0

: 1. A ausência de indicação de dispositivo legal violado
Tese de julgamento
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso (Súmula n. 284/STF).

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.249-1.258) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.243-
1.244).
Em suas razões, a parte agravante alega que comprovou a divergência
jurisprudencial, não havendo falar em aplicação da Súmula n. 284/STF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.261-1.264 e 1.265-1.269),
requerendo a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.243-1.244):
Cuida-se de Agravo interposto por MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, à decisão que inadmitiu Recurso
Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório
.
Decido
Por meio da análise do recurso de MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, verifica-se que incide a Súmula n. 284
/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos
legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n.
1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
Documento eletrônico VDA47692073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: d345e1a6-ed6b-44d4-ae69-e5b96eab68f0

não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, Rel. Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
AREsp n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
de 29.6.2020; AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no EREsp n. 382.756/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
DJe de 17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme destacado pela decisão agravada, a parte não indicou, nas razões
do especial, qual dispositivo de lei federal teria sido violado, o que é indispensável
mesmo no recurso interposto com base na alínea "c".
Desse modo, a deficiência na fundamentação impede a exata compreensão
da controvérsia (Súmula n. 284/STF).
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47692073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:44
Código de Controle do Documento: d345e1a6-ed6b-44d4-ae69-e5b96eab68f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.113 / SC
Número Registro: 2024/0435882-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001308420218240078
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
AGRAVADO
: ASSET CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADA
: MICHELE TATIANE SOUTO COSTA MARQUES - PR036583
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
INTERES.
: ANDRESA MACCARI JACINTHO
INTERES.
: ARTHUR MACCARI JACINTHO
INTERES.
: GIOVANY JACINTHO
INTERES.
: MATHIAS LENZ BUENO
INTERES.
: JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: STW HOLDING LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - SUSTAÇÃO DE
PROTESTO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48411010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: 3c672251-8d13-46e9-838e-0a0d7b598e6a

AGRAVANTE : MACCARI & JACINTHO LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : MAURI NASCIMENTO - SC005938
VILMAR COSTA - SC014256
AGRAVADO
: ASSET CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADA
: MICHELE TATIANE SOUTO COSTA MARQUES - PR036583
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
INTERES.
: ANDRESA MACCARI JACINTHO
INTERES.
: ARTHUR MACCARI JACINTHO
INTERES.
: GIOVANY JACINTHO
INTERES.
: MATHIAS LENZ BUENO
INTERES.
: JS LAVANDERIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERES.
: STW HOLDING LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:41
Código de Controle do Documento: 3c672251-8d13-46e9-838e-0a0d7b598e6a